Tribunal: CARF
Processo: 13227.000687/2005-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13227.000687/2005-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.935 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOÃO BATISTA NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. RETIFICADORA. TROCA DE
MODELO.
Após o prazo previsto para a entrega da Declaração de Ajuste Anual, não será
admitida retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luís
Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos e Renata
Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 01-7.820, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) em Belém/PA, fls.75 a 77:
Trata o presente processo sobre autuação [em face do] sujeito passivo acima
qualificado, conforme auto de infração às fls. 47/53, para cobrança do Imposto de
Renda Pessoa Física Exercício 2002, ano-calendário 2001, no valor de R$ 19.799,01
(dezenove mil, setecentos e noventa e nove reais e um centavos), a ser acrescido de
multa de oficio e juros de mora, calculados de acordo com a legislação de regência.
2. A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2002, ano-calendário 2001, tendo sido apurada a infração de omissão de
rendimentos como descrito às fls. 48/49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13227.000687/2005-93
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.000687/2005-93

3. Cientificado da exigência tributária em 12/08/2005, conforme documentos de fls.
57/58, o sujeito passivo apresenta sua impugnação de lis. 01/02, onde informa que:
a) apresentou Declaração de Ajuste Anual retificadora de fls. 22/24, em 30/04/2003,
com mudança do formulário simplificado para completo, sem alteração dos
rendimentos, o que não trouxe qualquer prejuízo para a Fazenda Pública;
b) o lançamento é ilegal, pois conforme sua Declaração retificadora, tinha prejuízos
anteriores a compensar;
c) a entrega da Declaração retificadora se deu em tempo hábil respeitando a legislação
pertinente (art. 138 do Código Tributário Nacional — CTN).
Ao julgar a impugnação, em 5/3/07, a 2a Turma da DRJ em Belém/PA, concluiu,
por unanimidade de votos, pela sua improcedência, sem consignar ementa no decisum, nos
termos da Portaria SRF no 1.364, de 10/11/04.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 13/6/07, segundo o Aviso de
Recebimento (AR) de fl. 81, o Contribuinte interpôs o recurso voluntário de fls. 82 a 85, em
11/7/07, alegando o que segue:
II.1 — PRELIMINAR
[...] a mudança do formulário não trouxe prejuízos ao erário público, já que não se agiu
com má-fé, com propósito de defraudar qualquer ente da esfera Municipal, Estadual ou
Federal.
[...] não houve omissão de rendimentos e sim adequação, para correção de erro por meio
de retificação devido ao fato de haver prejuízos a serem compensados.
II. 2— MÉRITO
Considerando que a entrega da declaração IRPF retificadora exercício 2002 ano
calendário 2001 se deu em tempo hábil, é de nosso entendimento que o disposto no art.
138 do CTN pode ser utilizado subsidiariamente para a não-aplicação de multa quando
a obrigação principal se encontra adimplida antes de qualquer procedimento de ofício.
Aduzimos que a troca do modelo de Declaração de Ajuste Anual se deu para corrigir
erro no preenchimento, pois ao constatar que o contador antecedente não havia incluído
os prejuízos a compensar decorridos de atividade rural exercida pelo contribuinte, houve
a necessidade de inclusão desses lançamentos, que são devidamente comprováveis, para
que a declaração refletisse a situação verdadeira, que é o que se espera que cada
contribuinte faça.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Antes de considerações outras, cabe, primeiramente, contextualizarmos o caso.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.000687/2005-93

O Recorrente transmitiu a sua declaração de Ajuste Anual (DAA) do exercício
2002, ano-calendário 2001, em 9/8/02, no modelo simplificado, fls. 31 e 32, omitindo
rendimentos tributáveis da atividade rural.
Então, em 30/4/03, transmitiu uma DAA retificadora, fls. 24 a 26, no modelo
completo, incluindo tais rendimentos omitidos, porém, em razão da mudança no modelo, essa
declaração foi cancelada de ofício, sendo lavrado o Auto de Infração de fl. 49 para cobrança do
imposto devido sobre o rendimento omitido, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Pois bem, tendo em vista que o Recorrente, basicamente, repete em seu recurso as
alegações trazidas na impugnação, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 50, § 1o,
da Lei 9.7841, de 29/1/99, e do art. 57, § 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF 343, de 9/6/15, com redação dada pela Portaria MF 329,
de 4/6/17, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as quais concordamos:
5. Verifica-se que o contribuinte utilizou a declaração de ajuste anual simplificada (fis.
29/30). A apresentação da declaração em modelo simplificado é uma opção feita,
espontaneamente, pelo contribuinte, nos termos que a lei lhe faculta, não cabendo ao
órgão julgador alterá-la, ainda que dessa alteração decorra tributação mais favorável ao
contribuinte.
6. Assim, feita a opção, não pode o sujeito passivo pleitear a mudança de formulário
sem que demonstre haver cometido algum erro. Existe uma vedação imposta pelo Ato
Declaratório Normativo COSIT n° 24, de 1996, a seguir transcrito:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de
suas atribuições, e tendo em vista o disposto nos arts. 70 e 10 da Lei n° 9.250, de
26 de dezembro de 1995, e no art. 880 do Regulamento do Imposto sobre a
Renda, aprovado pelo Decreto n° 1.041, de 11 de janeiro de 1994, Declara, em
caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados, que não
é permitida a retificação da declaração de rendimentos da pessoa física visando a
troca de formulário, quando esse procedimento caracterizar uma mudança de
opção e não erro cometido na declaração.
7. Não há, portanto, como o interessado pretender se beneficiar do instituto da denúncia
espontânea, de que trata o art. 138 do CTN, posto que em face da proibição legal da
troca do formulário na situação fálica, o ato da retificação da Declaração de Ajuste
Anual é nulo, não produzindo qualquer efeito jurídico.
De fato, a escolha da forma de tributação é uma opção do contribuinte, que se
torna definitiva com o fim do prazo para entrega da DAA, sendo nesse sentido a Medida
Provisória no 2189-49, de 23/8/01, e a Instrução Normativa SRF no 15, de 6/2/01. Confira-se:
Medida Provisória no 2189-49, de 2001:
Art. 18. A retificação de declaração de impostos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal, nas hipóteses em que admitida, terá a mesma natureza da
declaração originariamente apresentada, independentemente de autorização pela
autoridade administrativa.
Parágrafo único. A Secretaria da Receita Federal estabelecerá as hipóteses de
admissibilidade e os procedimentos aplicáveis à retificação de declaração.
Instrução Normativa SRF no 15, de 2001:
Art. 57. Após o prazo previsto para a entrega da declaração, não será admitida
retificação que tenha por objetivo a troca de modelo.

1 Diploma que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.935 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13227.000687/2005-93

Lembrando, inclusive, que essa regra é mantida na Instrução Normativa RFB no
2.010, de 24/2/21:
Art. 7o A Declaração de Ajuste anual deve ser apresentada no período2 de 1o de março a
30 de junho de 2021, pela internet, mediante a utilização:
[...]
Art. 9o A pessoa física que constatar a ocorrência de erros, omissões ou inexatidões em
Declaração de Ajuste Anual já entregue poderá apresentar declaração retificadora:
[...]
§ 3o Depois do prazo previsto no caput do art. 7o, não é admitida a retificação que tenha
por objeto a troca de opção por outra forma de tributação.
Desse modo, não há a subsunção do caso em pauta à regra do art. 138 do Código
Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66.
Conclusão
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 Na redação original do art. 7o, o período era de 1o de março a 30 de abril de 2021, porém, foi alterado pela
Instrução Normativa RFB no 2.020, de 9/4/21, em razão da pandemia do Coronavírus.
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital